Tribunal: TJBA
Processo: 8000854-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000854-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALTELINO VALIENSE

Advogado(s)
:
JULIANA SILVA MOLGAO

AGRAVADO: JOSE MARCIO DE CASTRO SILVEIRA

Advogado(s)
:
WANDERLEY OLIMPIO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PARA INFIRMAR A DECISÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA PRESENTES. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegada nulidade da audiência de justificação, fundada na suposta ausência do juiz titular durante sua realização, não se sustenta quando o termo de audiência foi regularmente assinado pelo magistrado e não há demonstração de efetivo prejuízo às partes, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 282, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. O posterior afastamento do magistrado pela Corregedoria do TJBA, por irregularidades apuradas em outros feitos, não tem o condão de contaminar automaticamente os atos por ele praticados, sem demonstração específica de vício no caso concreto. A perícia grafotécnica produzida unilateralmente por perita particular, sem submissão ao contraditório judicial, não possui força probatória suficiente para, em sede de cognição sumária, infirmar o conjunto probatório que embasou a concessão da tutela possessória de urgência, composto por escritura pública de compra e venda, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos em audiência de justificação, revelando-se a questão atinente à validade do título de propriedade matéria a ser aprofundada no curso do processo, com plena observância do contraditório. A multa diária fixada como medida coercitiva deve guardar proporcionalidade com a realidade econômica do obrigado, sendo cabível sua redução quando demonstrada a hipossuficiência do agravante, beneficiário da gratuidade da justiça, sem que isso implique esvaziamento da efetividade da ordem judicial. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa diária de R$ 10.000,00 para R$ 1.000,00, mantida a tutela de urgência em todos os seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000854-66.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante Valtelino Valiense e como agravado Jose Marcio de Castro Silveira, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR